Tribunal: STF
Processo: RE 1310001
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO. CRIANÇA SURDA DE 6 ANOS. REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/SE QUE NÃO ESTÁ CLARA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. 
    a) É verdade que o Supremo Tribunal Federal fixou nova tese, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União no RE 855.178/SE (‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’). 
    b) Todavia, a redação da tese, tal como está, gera dúvidas, porque, de um lado, reafirma a tese de que o Particular pode demandar contra qualquer Ente Público – inexistindo litisconsórcio passivo necessário –, e, por outro, indica a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação, retirando, basicamente, o efeito prático da solidariedade reiteradamente confirmada, de o ‘credor’ poder exigir de qualquer dos Entes o seu direito. 
    c) Assim, até que se tenha total compreensão dos exatos termos do julgado, deve-se observar o entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, acerca da solidariedade dos Entes Públicos (União, Estado ou Município) na obrigação de garantir os serviços de saúde.
    d) Comprovada a doença e a necessidade do tratamento, bem como a ineficácia de outras alternativas já exploradas, é caso de garantir o direito à saúde da criança.
    1) APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. APELO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, NOS DEMAIS TERMOS, EM REMESSA NECESSÁRIA” (págs. 1-3 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2º; 23, II; e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que o tratamento demandado pela parte autora “deve ser prestado pelo Município, pois é sua a obrigação de fornecimento de tratamentos fonoaudiológicos” (pág. 5 do documento eletrônico 15).
    O recorrente sustenta, ainda, que o direito à saúde como dever do Estado
    “[...] não é tão amplo tal qual o Poder Judiciário paranaense o interpretou (e o vem interpretando)” (pág. 5 do documento eletrônico 15).
    Diante disso, requer
    “[...] o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão a quo e seja condenado exclusivamente o Município ou, ao menos, que haja determinação de reembolso integral das despesas do Estado do Paraná. 
    Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que seja julgada improcedente a demanda (em respeito ao art. 196, CF), com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais” (pág. 8 do documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de tratamento fonoaudiológico à paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal fixaram a seguinte tese de repercussão geral:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    Ademais, a apreciação do pedido para que haja a determinação de reembolso integral das despesas do Estado do Paraná exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.147.897- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator